Tribunal: STJ
Processo: 1037083-16.2024.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2223008 - MT(2025/0256045-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
RECORRIDO
: DALLAGO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - MT029148O
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO PELO
DEVEDOR. DECURSO DO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
STAY PERIOD
JURISDICIONAL CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do
do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso
art. 1.022
especial que trate de tema não analisado pela instância de origem a
despeito da oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do
prequestionamento nos termos da Súmula no 211/STJ.
2. Recurso especial provido, a fim de determinar o retorno dos autos à
origem para novo julgamento dos embargos declaratórios opostos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55870143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: d150029e-b6a8-47f0-8800-12c11970b3c2

RECURSO ESPECIAL No 2223008 - MT(2025/0256045-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
RECORRIDO
: DALLAGO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - MT029148O
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO PELO
DEVEDOR. DECURSO DO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
STAY PERIOD
JURISDICIONAL CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do
do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso
art. 1.022
especial que trate de tema não analisado pela instância de origem a
despeito da oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do
prequestionamento nos termos da Súmula no 211/STJ.
2. Recurso especial provido, a fim de determinar o retorno dos autos à
origem para novo julgamento dos embargos declaratórios opostos.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S.A., com
fundamento no
"a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL (CAMINHÃO) – ESSENCIALIDADE PARA
ATIVIDADE EMPRESARIAL – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR
DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRECEDENTES DE OUTROS
TRIBUNAIS E DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM
O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O entendimento do STJ é de que 'é possível a manutenção na posse do
devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde
que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade
empresarial (AgRg no
(TJMT. AgInt no 1014179-
REsp 1349709/SP)
02.2024.8.11.0000. Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS. Terceira Câmara
de Direito Privado. Julgado em
Publicado no DJE
26/06/2024.
01/07/2024)
" (e-STJ fl. 116).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 150-155).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 169-184), a parte recorrente
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as
respectivas teses:
(i) art. 1.022, II, do CPC – porque teria havido negativa de prestação
jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se manifestar sobre a tese de que, com
Documento eletrônico VDA54871186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: 36f00451-4dfe-418c-b136-b4c98dd006ac

o escoamento do período de blindagem, a declaração de essencialidade do bem não
pode impedir a busca e apreensão com fundamento no princípio da preservação da
empresa (e-STJ fls. 171-173); e
(ii) arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o, da
– pois, conforme
Lei no 11.101/2005
literalmente previsto nestes dispositivos e compreendido pelo Superior Tribunal de
Justiça, a proibição à retirada de bens de capital essenciais do estabelecimento do
devedor é limitada ao período de blindagem (
), o qual teria se encerrado
stay period
desde 25/5/2023 (e-STJ fls. 175-181).
A contraminuta não foi apresentada (e-STJ fl. 273).
É o relatório.
VOTO
Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao Tribunal
local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e
que tenham sido submetidas à sua apreciação, sob pena de se configurar omissão,
hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.
O não enfrentamento pela Corte de origem de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
do
art. 1.022
CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que trate de tema não
analisado pela instância de origem a despeito da oposição de aclaratórios, porquanto
ausente o requisito do prequestionamento nos termos da Súmula no 211/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO
APOSENTADO. REGIME DE CUSTEIO. DIVISÃO DE CATEGORIAS. OMISSÃO
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADAS. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS
NO
JULGAMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS.
QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022, AMBOS DO NCPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante ao
deslinde da controvérsia, e o Tribunal de origem não se pronunciou sobre
ele, imprescindível a anulação do acórdão para que outro seja proferido, ante
a contrariedade ao
do NCPC.
art. 1.022
3. No caso, foi constatado que houve prestação jurisdicional incompleta no
que concerne a legalidade da mudança da forma de contribuição para o novo
modelo por faixa etária e a inexistência de discriminação ao ex-empregado
aposentado, por se tratar de plano único.
4. Por ora, apesar da manifesta inadmissibilidade deste recurso, e da
anterior advertência em relação à aplicação do NCPC, deixo de aplicar a
multa prevista no
§ 4o, do NCPC.
art. 1.021,
5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro Moura
REsp 1.728.492/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2019,
13/9/2019)

Na espécie, observa-se que a parte recorrente, por meio dos embargos de
declaração opostos (e-STJ fls. 137-142), sustenta a tese de que a "Essencialidade só
pode viger pelo prazo de stay period. A solução adotada na V. Decisão Embargada é
" (e-STJ fl. 139).
contrária à Norma Jurídica - Entendimento atualizado do STJ
Documento eletrônico VDA54871186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: 36f00451-4dfe-418c-b136-b4c98dd006ac

Afirma que, conforme a atual redação dos arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o, da
o escoamento do período de blindagem afasta a utilização do
Lei no 11.101/2005,
princípio da preservação da empresa como fundamento para impedir a busca e
apreensão do bem alienado à devedora, a qual estaria em posse deste desde o início
do período de blindagem (
), encerrado em
(e-STJ fls. 139-140).
17/3/2020
25/5/2023
A despeito disso, a Corte recorrida rechaçou genericamente a manifestação,
afirmando que "a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso
e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido,
" (e-STJ fl. 153).
buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
Em seguida, reitera que "como se vê da parte final do aludido artigo, não se
permite que durante o prazo de suspensão (blindagem) se promova a venda ou a
retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade
" (e-STJ fl. 153).
empresarial
Caracteriza-se, dessa forma, a negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal local não se pronunciou sobre questão imprescindível ao deslinde da
controvérsia, permanecendo silente a respeito da possibilidade de apreensão do bem
não durante, mas após o exaurimento do
, caso dos autos.
stay period
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos
embargos de declaração opostos pelo recorrente, nos termos da fundamentação acima.
Prejudicada a análise das demais teses.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54871186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: 36f00451-4dfe-418c-b136-b4c98dd006ac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.223.008 / MT
Número Registro: 2025/0256045-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10045321320208110003 10082675420208110003 10144305920208110000 10370831620248110000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
RECORRIDO
: DALLAGO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - MT029148O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:17
Código de Controle do Documento: 703ac612-295b-4219-8166-05847fe47efc